Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PRESTADOS “IN NATURA”. PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Em casos excepcionais, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor, é admitida a flexibilização do princípio da incompensabilidade do crédito alimentar, de modo a permitir o abatimento dos alimentos prestados “in natura” pelo devedor alimentante daqueles devidos em pecúnia.
2. No caso, ainda que o executado alimentante estivesse obrigado a contribuir com alimentos em pecúnia, as despesas escolares por ele suportadas enquanto não providenciado o desconto em seu contracheque devem ser consideradas e abatidas da dívida alimentar exequenda, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiária.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.